Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752926-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMA SERVICOS OPERACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 55147782, pois a questão já restou devidamente analisada. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 15 de fevereiro de 2024 15:32:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador